Tribunal: TJES
Processo: 0038211-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038211-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CLEMILDA MARIA ALVES
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVA
.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DA
RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 19, INC. I, DO CPC.

INTERESSE PROCESSUAL
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1 -
Pela norma inserta no artigo 19, do Código de Processo Civil, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Para tanto, cabe à parte autora demonstrar a necessidade e a utilidade do provimento pleiteado, a ponto de justificar a intervenção do aparato do Poder Judiciário, mostrando-se efetivamente a insegurança jurídica a que está sujeita e a repercussão da tutela almejada em sua esfera jurídica.

2 -
No caso em exame, a pretensão autoral não se limita à obtenção de um pronunciamento acerca da (in)existência de relação jurídica existente entre as partes, o que era de rigor, a teor do art. 19, inc. I, do CPC,
visto que a
missiva sequer noticia a existência de
controv
érsia
que paire sobre
eventual
condição de segurada
da apelada perante a
autarquia previdenciária apelante
.

3 -
Assim, impõe-se a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrada pela parte autora a necessidade e utilidade da via declaratória.

4 - Recurso provido. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038211-10.2018.8.08.0024 -
PJE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CLEMILDA MARIA ALVES

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. Sentença, às fls. 115/117, na qual o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor da apelante, a fim de declarar que a autora
CLEMILDA MARIA ALVES
“não exerceu a profissão de vendedora, representante ou promotora de vendas, com vínculo empregatício, a partir do ano de 2003”
.

Em seu arrazoado recursal (fls. 121/124), a autarquia apelante sustenta, em suma, que não obstante o Juízo
a quo
tenha considerado cabível a pretensão autoral pela hipótese descrita no inciso I, do art. 19, do CPC, todavia, a exordial deixou de indicar a relação jurídica cuja inexistência pretende-se seja declarada.

Assim, e considerando que não consta do CNIS da apelada o registro de vínculo laborativo algum correspondente às funções de vendedora, representante comercial ou promotora de vendas, tampouco foi imputado à autarquia apelante alguma conduta concreta lesiva aos interesses da apelada, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja declarada extinta, sem resolução do mérito, por carência de ação (interesse e legitimidade processuais).

Em sede de contrarrazões (fls. 127/140), a parte contrária pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito

do apelo
.

Conforme dispõe o artigo 17, do Código de Processo Civil,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

A legitimidade para agir traduz a pertinência subjetiva da demanda e o interesse de agir consiste na exigência de que a tutela jurisdicional pleiteada seja útil, necessária e adequada à satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nos termos do artigo 19, do Código de Processo Civil, reconhece-se que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica (inc. I).

Por certo, a tutela meramente declaratória não cria, nem desconstitui uma relação jurídica, não impõe obrigações às partes. Limita-se a elidir a incerteza, de natureza objetiva, que recai sobre a relação jurídica, sem ensejar a efetivação de um direito.

Exatamente por esta razão, cabe ao autor da ação declaratória demonstrar a
necessidade
e a
utilidade
do provimento pleiteado, a ponto de justificar a intervenção do aparato do Poder Judiciário,
mostrando-se efetivamente a insegurança jurídica a que está sujeito e a repercussão da tutela almejada em sua esfera jurídica
.

Assim, para que exista interesse processual na obtenção de uma sentença meramente declaratória, é necessária a existência de uma crise de incerteza que, caso não seja resolvida, poderá causar alguma insegurança jurídica ao demandante.

No caso vertente, da narrativa constante da petição inicial extrai-se que:

“
(...) a pretensão autoral limita-se ao deferimento da tutela estatal que se perfaz no ato estatal documental de conteúdo declaratório negativo quanto a existência de fato (prática de comércio e venda) de produtos ou serviços, de circunstância (de modo direto ou indireto) e de pessoal condição/qualificação (ocupação e/ou exercício profissional) da Autora, que não é e tampouco nunca foi vendedora, representante ou promotora de vendas assalariada ou autônoma ao longo de toda a sua existência”
(fl. 05).

Ocorre que a via eleita pela apelada não se mostra hábil ao fim pretendido. Isso porque a pretensão autoral não se limita à obtenção de um pronunciamento acerca da (in)existência de relação jurídica existente entre as partes.

Em verdade, a parte apelada vale-se da via declaratória, com o fim de meramente antecipar a produção de prova que, porventura, lhe permita justificar o ajuizamento de futura demanda rescisória pela hipótese prevista no inc. VII, do art. 966, do CPC/2015, o que, todavia, desborda do objeto da ação eleita.

Neste particular, merece destaque excerto da missiva, de cuja leitura se extrai a admissão expressa por parte da demandante de que o ajuizamento da presente ação declaratória
“(...) exsurge da necessidade quanto à produção de prova útil, robusta e suficiente à propositura de ação rescisória, nos ermos do art. 966, VII, do CPC, inclusive”
(fl. 04).

Tem-se, pois, que a autora/apelada não pretende obter efeitos essencialmente declaratórios, uma vez que a tutela jurisdicional pretendida não se esgota com a simples emissão da sentença e com a correspondente coisa julgada.

Cumpre reiterar que não há incerteza alguma acerca da (in)existência de relação jurídica firmada entre as partes, visto que a missiva sequer noticia a existência de controvérsia que paire sobre eventual condição de segurada da apelada perante a autarquia previdenciária apelante.

Afinal, a respeito do tema do interesse processual na propositura da ação declaratória de que trata o art. 19, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar anteriormente nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O MODO DE SER DA RELAÇÃO JURÍDICA.
PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O interesse de
agir na ação declaratória traduz-se na imprescindibilidade da declaração da existência, inexistência ou do modo de ser da relação jurídica, a
teor do que estabelece o art. 19, I, do CPC,
o que na hipótese não se verifica, mesmo porquê, não há divergência entre as partes quanto à existência da relação jurídica
, tampouco quanto à circunstância de a cláusula contratual haver determinado o rateio, entre os advogados, dos honorários de sucumbência de que trata o art. 21 da Lei n. 8.906/94. 2. (...).” (STJ, AgInt no AREsp: 1870470-SC, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/09/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

Deveras, na medida em que a propositura da presente demanda não trará utilidade alguma à autora/apelada, uma vez que a tutela essencialmente declaratória não tem o condão de efetivar melhora em sua posição jurídica, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Pelas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
para
CASSAR
a r. sentença

e julgar EXTINTO
O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CP
C, ficando invertido o ônus da sucumbência.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.